Tribunal: TJMT
Processo: 1087195-49.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087195-49.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ALINE CRISTINA DUENHA CUSTODIO - CPF: 883.804.161-04 (RECORRENTE), REGINALDO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 015.522.431-09 (ADVOGADO), VAGNER NUNES - CPF: 048.320.831-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO

ESTADUAL. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 15 DIAS DE FÉRIAS. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE COORDENADOR. ATIVIDADE FORA DA SALA DE AULA. DIREITO A 30 DIAS DE FÉRIAS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

A legislação estadual assegura o direito a 45 dias de férias apenas aos professores que exercem suas atividades em sala de aula, conforme o art. 54, I, da LC no 50/1998. O § 1o do art. 54 estabelece que os profissionais da educação em exercício fora da unidade escolar têm direito a apenas 30 dias de férias.

O IRDR Tema 04 do TJMT consolidou o entendimento de que o adicional de 1/3 incide sobre os 45 dias apenas para professores em efetivo exercício em sala de aula.

As fichas financeiras do autor demonstram que atuava na função de coordenador pedagógico no período de 2020 a 2023, que não se caracteriza como sala de aula, afastando, assim, o direito à pretensão formulada no referido período.

No tocante ao período de 2024, restou comprovado nos autos que a Administração Pública efetuou o pagamento integral das férias acrescidas do terço constitucional, afastando qualquer pretensão de cobrança.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora em ação de cobrança movida em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

A recorrente visa o recebimento de valores referentes a diferença do terço constitucional de férias sobre 15 (quinze) dias, que a recorrente alega fazer jus em razão de sua condição de professora da educação básica.

Dispensada a remessa do feito ao Ministério Público em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

O cerne da controvérsia consiste em definir se a recorrente faz jus ao pagamento do terço constitucional sobre 15 dias.

A carreira dos profissionais da Educação Básica no Estado de Mato Grosso é regulamentada pela Lei Complementar Estadual no 50/1998, a qual garante ao professor um período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias:

“Art. 54 O professor e os demais profissionais
em efetivo exercício
do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.”.

II - de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais de Educação Básica, de acorda com a escala de férias.

§ 1o Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala.

O artigo 55 da referida Lei dispõe que o pagamento do adicional de 1/3, correspondente ao período de férias e independe de solicitação:

“
Art. 55
Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação,
por ocasião das férias, um adicional de um terço da remuneração, correspondente ao período de férias
.

No entanto, há de se destacar que o próprio artigo 54 da Lei Complementar no 50/1998 estabelece uma distinção importante em seu §1o, ao dispor que: “Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala.”.

A questão já foi objeto de apreciação pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR - Tema no 04), firmou a seguinte tese jurídica:

i)
Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso,
que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias
, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii
)
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

Evidencia-se, portanto, que o direito às férias de 45 (quarenta e cinco) dias foi reconhecido especificamente para os professores que exercem suas atividades dentro da sala de aula, enquanto os profissionais da educação básica em exercício fora da unidade escolar fazem jus a apenas 30 (trinta) dias de férias anuais.

Analisando detidamente as fichas financeiras apresentadas pela recorrente (id. 349966431), constata-se que, durante o período de 2020 a 2023, a servidora não exerceu suas funções em sala de aula, mas sim a função de COORDENADOR PEDAGÓGICO/FDR. Apenas em 2024 consta que a recorrente exerceu exclusivamente a função de professora, sem a designação para a coordenação pedagógica.

Trata-se, portanto, de exercício funcional fora da sala de aula, o que atrai a aplicação do §1o do artigo 54 da Lei Complementar no 50/1998, que prevê férias de 30 (trinta) dias para os profissionais nessa condição.

Cabe ressaltar que, nos termos da tese firmada no IRDR (Tema no 04) do TJMT, o elemento determinante para o reconhecimento do direito às férias de 45 (quarenta e cinco) dias não é simplesmente a condição de professor, mas sim o efetivo exercício das atividades docentes dentro da sala de aula, não abrangendo aqueles que, mesmo sendo professores de carreira, estejam exercendo suas funções em órgãos administrativos ou em funções diversas do magistério direto.

Não sendo este o caso da recorrente no período reclamado, não há que se falar em direito às férias de 45 (quarenta e cinco) dias e ao respectivo adicional de 1/3 sobre a totalidade desse período.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA EFETIVA. FÉRIAS E

TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS (45 DIAS). ATIVIDADE FORA DE SALA DE AULA. IRDR – TEMA 04 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de férias e terço constitucional de férias sobre 15 (quinze) dias usufruídos nos anos de 2022, 2023 e 2024, formulado por servidora efetiva integrante da carreira dos profissionais da educação básica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento do terço constitucional de férias sobre 45 (quarenta e cinco) dias à professora que, embora integrante da carreira da educação básica, exerceu suas funções como coordenadora fora da sala de aula nos períodos referidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência pacificada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (Tema 04) do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso determina que apenas os professores em efetivo exercício em sala de aula fazem jus ao adicional de um terço sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias, nos termos da Lei Complementar estadual n.o 50/1998, com redação da Lei Complementar n.o 104/2002.

4.

A análise dos autos revela que a autora exercia função de coordenação nos períodos questionados, atividade que não se enquadra na definição legal exigida para o pagamento da verba pleiteada.

5.

Assim, ausente o requisito do exercício de atividades em sala de aula, não há amparo legal para a condenação ao pagamento do adicional pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Não é devido o adicional de um terço sobre 15 (quinze) dias de férias usufruídos no meio do período letivo a professores da rede estadual de ensino que, embora integrantes da carreira da educação básica, exercem atividades fora da sala de aula, conforme fixado no Tema 04 do IRDR do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 7o, inciso XVII; Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I; Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50/1998, artigo 54, inciso I e § 1o, com redação da Lei Complementar no 104/2002.

Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, IRDR – Tema 04, processo no 1002789-40.2021.8.11.0000, Seção de Direito Público, j. 22.10.2021; TJMT, Recurso Inominado no 1002158-47.2022.8.11.0005, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, j. 17.07.2023.

(N.U 1074768-54.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ESTADO DE MATO GROSSO. DIREITO A 45 DIAS DE FÉRIAS. ACRÉSCIMO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ATIVIDADE NA FUNÇÃO DE DIRETOR. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES FORA DE SALA DE AULA. DIREITO A APENAS 30 DIAS DE FÉRIAS. IRDR TJMT - TEMA 04. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Férias de professores. O professor da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exerce atividade dentro de sala de aula, independentemente se efetivo ou temporário, tem direito a 45 dias de férias, com acréscimo de 1/3 sobre todo este período (art. 54, 55 e 56 da LCE 50/1998). Nesse sentido o IRDR do TJMT 1002789-40.2021.811.0000 (Tema 4). (TJ-MT 10439620720228110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/02/2023; TJMT - RECURSO INOMINADO: 1013533-23.2023.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 06/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/11/2023 e TJMT 1003141-89.2022.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 05/04/2024). Contudo, exercendo a função de diretor, cujas atividades ocorrem fora de sala de aula, o servidor faz jus tão somente a 30 dias de férias. Importa mencionar que embora a parte reclamante tenha alegado que não exerceu a função de diretor, as fichas funcionais apresentadas com a inicial demonstram o contrário (ID 276090380, 276090381, 276090382, 276090383/PJe2), sendo certo que no ano 2023 não consta a informação de que a parte reclamante exerceu a função de diretor, porém, referente a este ano, restou comprovado o pagamento da verba postulada.

2. Recurso conhecido e não provido.

3. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em10%sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

(N.U 1039426-79.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025)

Quanto ao ano de 2024, período em que a recorrente efetivamente exerceu a função de professora, sem a designação para a coordenação pedagógica, verifica-se que o Estado comprou o pagamento das férias integrais de 45 dias acrescidas do respectivo terço constitucional, conforme documentos juntados na contestação e ficha financeira, documentos não impugnados especificamente.

Portanto, ainda que por fundamento diverso do adotado na sentença recorrida, o pedido da recorrente não merece acolhimento, seja porque nos anos de 2020 a 2023 ela exerceu a função de Coordenadora Pedagógica, não fazendo jus ao direito pleiteado, seja porque no ano de 2024, quando efetivamente exerceu a função de professora, o Estado comprovou o pagamento integral do terço constitucional sobre os 45 dias de férias.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento,
mantendo a sentença de improcedência, embora por fundamento diverso, nos termos da fundamentação supra.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, observando-se os benefícios da justiça gratuita, conforme disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026